Tribunal: TJSP
Processo: 2123682-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que acolheu em parte impugnação apresentada pela executada, deixando, entretanto, de fixar honorários decorrentes da sucumbência. Pretensão de reforma. Cabimento. Honorários advocatícios devidos, por força do artigo 85 do CPC. Incidência sobre o valor da diferença entre o cálculo oferecido pela exequente e aquele homologado judicialmente. Recurso adesivo da parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que acolheu em parte impugnação apresentada pela executada, deixando, entretanto, de fixar honorários decorrentes da sucumbência. Pretensão de reforma. Cabimento. Honorários advocatícios devidos, por força do artigo 85 do CPC. Incidência sobre o valor da diferença entre o cálculo oferecido pela exequente e aquele homologado judicialmente. Recurso adesivo da parte contrária. Descabimento em agravo. Recurso adesivo não conhecido, e agravo provido.